Tribunal: TJPA
Processo: 0801059-86.2022.8.14.0055
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2023-12-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801059-86.2022.8.14.0055

APELANTE: ALEXSANDRO LIMA DO NASCIMENTO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim Nº 0801059-86.2022.8.14.0055

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA: SÃO MIGUEL DO GUAMÁ

APELANTE: ALEXSANDRO LIMA DO NASCIMENTO

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A): PEDRO PINHEIRO SOTERO

APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO. ART. 155, DO CP. CRIME DE FURTO QUALIFICADO. REFORMA DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NÃO ACOLHIMENTO. CONJUNTO PROBATÓRIO É FIRME E SEGURO NO SENTIDO DE RATIFICAR A VERSÃO ACUSATÓRIA. PRECEDENTE DO TJPA. ERRO DE TIPO. INOCORRÊNCIA. EVIDÊNCIAS APURADAS AFASTAM A HIPÓTESE DE FALSA PERCEPÇÃO DA REALIDADE. REFORMA DA DOSIMETRIA. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2023.

Este julgamento foi presidido por _______________________________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim Nº 0801059-86.2022.8.14.0055

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA: SÃO MIGUEL DO GUAMÁ

APELANTE: ALEXSANDRO LIMA DO NASCIMENTO

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A): PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação

interposta por
ALEXSANDRO LIMA DO NASCIMENTO
contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de São Miguel do Guamá, que o condenou pela prática do crime descrito no art. 155, do Código Penal à pena de 02 (dois) anos e 15 (quinze) dias de reclusão e o pagamento de 131 (cento e trinta e um) dias-multa, a ser cumprida em regime inicialmente semiaberto.

Consta na denúncia em resumo (Id. nº 14619350), que em 25/09/2022, por volta das 05h30min., o ofendido Luiz do Socorro Ribeiro Lopes estacionou sua motocicleta em frente a sua moradia, ocasião em que o Apelante, com o auxílio de uma arma branca, subtraiu o veículo e fugiu após a prática delituosa.

Ato contínuo, a vítima recebeu informações de que o Recorrente trafegava pela cidade com a sua motocicleta e entrou em contato com a Polícia Militar e, após diligências no sentido de localizá-lo, os agentes militares lograram êxito em capturar o criminoso.

Por tais condutas,
o Apelante

foi denunciado como incurso na sanção descrita no art. 155, § 4º, III, do CP.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (Id. 14619417), contra a qual a defesa recorreu (Id. 14619427) pugnando por sua absolvição em razão do erro de tipo e/ou da alegada insuficiência de provas, bem como pela reforma da dosimetria do apenamento.

Constam as contrarrazões ao recurso, pelo improvimento do apelo (Id. n° 14619432).

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo
desprovimento

do mesmo (Id. nº 15360060)
.

É o relatório.

À revisão.

Fica facultado ao membro do Ministério Público, ao(à) Defensor(a) Público(a) e ao(à) advogado(a) habilitado(a) nos autos a realização de
sustentação oral
, devendo encaminhar eletronicamente
arquivo digital previamente gravado
, observado o procedimento disposto no art. 2º da Resolução nº 22, de 30/11/2022, publicada no Diário da Justiça Eletrônico de 1º/12/2022, que acrescentou o art. 4º-A à Resolução nº 21, de 05/12/2018, do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
.

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

1.

Da pretendida absolvição por insuficiência de provas.

O Apelante interpôs recurso de apelação
onde pugna por sua absolvição em razão insuficiência de provas produzidas em Juízo.

Inicialmente, friso que, ao contrário do que alegou o Recorrente, a materialidade, a autoria e a tipicidade objetiva do delito que lhe foi imputada restaram sobejamente demonstradas nos autos pelas provas orais e documentais produzidas durante a instrução, além daquelas carreadas durante a fase de inquérito, como o auto de prisão em flagrante e os depoimentos pessoais colhidos pela autoridade policial (Id. 14619333; 14619342).

Em reforço, destaco que, na sentença apelada (
Id. 14619417
), o Juízo levou em conta os depoimentos prestados pela vítima Luiz do Socorro Ribeiro Lopes e pelas testemunhas Marcelo Viana Brito Junior, Miqueias Henrique Soares Saraiva, Edinaldo Barros Martins as quais confirmaram a versão acusatória no sentido de que, à época do fato, o Recorrente praticou o delito descrito na denúncia. Quer dizer, não procede a alegação feita pelo Apelante de que as palavras das vítimas e testemunhas eras incertas para sustentar a condenação.

No ponto, importante registrar que, de acordo com sedimentada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, nos crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima ostenta especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa, tal como ocorreu no caso dos autos.

Em reforço, pontuo que a Corte Cidadã já pacificou o entendimento segundo o qual o testemunho prestado em juízo pelo policial deve ser valorado, assim como acontece com a prova testemunhal em geral, conforme critérios de coerência interna, externa em sintonia com as demais provas dos autos, tal como ocorreu no caso em apreço, de modo que, em havendo consonância dos depoimentos policiais colhidos durante a fase instrutória com a versão apresentada pelos ofendidos, descabe cogitar de insuficiência probatória.

A somar, ressalto que a jurisprudência desta Turma é firme no sentido de que, em havendo nos autos conjunto probatório firme e harmônico a ratificar a narrativa contida na denúncia, especialmente porque marcado pela consonância das declarações das vítimas com os depoimentos testemunhais e demais provas indiciárias, resta evidenciada a autoria a materialidade delitivas, devendo ser afastadas as hipóteses de negativa de autoria ou insuficiência de provas.

Diante disso, convém registrar que não deve prosperar a tese de erro de tipo essencial, defendida pela defesa, por se tratar de uma versão isolada, sem qualquer respaldo nas provas efetivamente produzidas ao longo da instrução processual, não havendo sequer indícios de que o réu teria sido induzido a erro ao subtrair a motocicleta do ofendido.

Acerca da matéria, transcreve-se o aresto:

“APELAÇÃO CRIME. FURTO. TESE DE ERRO DE TIPO ESSENCIAL. NÃO COMPROVAÇÃO
. Provada a autoria e incomprovada a ausência de dolo, estando a palavra do réu isolada do contexto probatório, resta afastada a tese de erro de tipo essencial. À unanimidade, negaram provimento à apelação, com estabelecimento do regime aberto para o cumprimento da pena privativa de liberdade. (Apelação Crime, Nº 70002354868, Oitava Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS)” (Grifo nosso)

Sendo assim, considerando que o conjunto probatório colhido trouxe, para o bojo do processo, a consistência probatória necessária e suficiente para embasar a condenação do apelante, pela prática do crime de furto, não sendo caso de configuração de erro essencial de tipo, não há, nem de longe, que se falar em acolhimento do pleito absolutório, sob nenhum fundamento.

Rejeito, portanto, a tese absolutória suscitada pela defesa.

2.

Reforma da dosimetria.

Pretende a Defesa de forma subsidiária, a reanálise da pena-base em suas circunstâncias valoradas negativamente, aduzindo que duas delas não possuem fundamentação idônea.

Pela análise da sentença, verifico que o magistrado de origem cumpriu com todos os requisitos legais previstos nos artigos 59 e 68, do CP.

Ademais, quanto à pena-base, o Magistrado tem poder discricionário para fixá-la dentro dos limites legais, em conformidade ao princípio constitucional da individualização da pena e de forma fundamentada, consoante preceitos no art. 5º, XLVI e 93, IX da CF.

Como se verifica da sentença condenatória, as circunstâncias previstas no art. 59, do CP, foram fundamentadas de forma escorreita, tendo sido negativada somente a culpabilidade em razão do Recorrente ter tentado golpear as testemunhas Edinaldo Barros Martins e Luan Brito Lopes utilizando uma faca e os antecedentes criminais, vez que o mesmo possui condenação transitada em julgado nos autos dos processos nº 0002932-33.2017.8.14.0055 e 0001997-22.2019.8.14.0055, tendo o Juízo considerado somente uma das condenações nesta fase, restando o apenamento base do crime de roubo em 01 (um) ano, 09 (nove) meses de reclusão e o pagamento de 97 (noventa e sete) dias-multa.

Assim, não há ilegalidade na sentença condenatória que, analisando o art. 59, do CP, verifica a existência de circunstância judicial desfavorável apta a embasar a fixação da pena-base acima do mínimo legal.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO. POSIÇÃO DE LIDERANÇA. PRECEDENTES. REGIME PRISIONAL INICIAL FECHADO. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. FUNDAMENTO VÁLIDO. PENA SUPERIOR A 4 ANOS DE RECLUSÃO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. As instâncias de origem exasperaram a pena-base tendo em vista a especial posição de liderança e coordenação da paciente na associação para o tráfico de drogas, entendimento que está em consonância com a jurisprudência desta Corte acerca do tema. 2.
A jurisprudência desta Corte Superior é pacífica no sentido de que a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis ou ainda outra situação que demonstre a gravidade concreta do delito perpetrado, como in casu, é condição apta a recrudescer o regime prisional, em detrimento apenas do quantum de pena imposta.
3. Agravo regimental a que se nega provimento. (
STJ - AgRg no HC: 660878 SP 2021/0116816-4, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 27/04/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/05/2021
)

Corroborando ao já exposto, e justificando ainda mais o afastamento da pena-base do mínimo legal, acrescento que este Tribunal editou a Súmula de nº 23 que assim dispõe:

“A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal”.

Nesse passo, entendo que a sanção se encontra bem dosada, proporcional aos delitos imputados à situação do Recorrente, não merecendo reformas.

Em segunda fase, pretende o requerente a modificação do patamar aplicado na segunda fase da dosimetria da pena, em razão do reconhecimento da majorante de reincidência.

Cumpre destacar, que a legislação não prevê percentuais mínimo e máximo com relação a redução ou aumento de pena em razão de circunstâncias atenuantes e agravantes, cabendo ao magistrado sentenciante, através da sua discricionariedade, estabelecer o quantum que entende justo, razoável e proporcional, ao caso concreto.

Nesse sentido, a jurisprudência:

“APELAÇÃO-CRIME. FURTO QUALIFICADO. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. 1. PRELIMINARES.

(...) 6.
AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. APLICAÇÃO COGENTE, DECORRENTE DE DISPOSIÇÃO LEGAL. INCONSTITUCIONALIDADE INOCORRENTE.
Recidiva corretamente reconhecida. O não reconhecimento da agravante da reincidência, prevista expressamente em lei - art. 61, I do CP - , implica negativa de vigência à própria lei e violação aos princípios constitucionais da isonomia - porque, do contrário, seria conferir tratamento igual aos desiguais - e da individualização da pena - porque o legislador pretendeu dar tratamento mais rigoroso aos já condenados, mas que não compreenderam as finalidades da pena. Entendimento do E. STF reconhecendo a constitucionalidade da reincidência (RE nº 453.000). Bis in idem, desproporcionalidade ou não recepção constitucional não configurados, não se havendo falar no de há muito superado Direito Penal do Autor, lembrando que a condenação advém não da pessoa do criminoso, mas das provas carreadas nos autos. Agravante mantida.
Aumento de 8 meses a esse título, que se mostra adequado e proporcional
. A lei não prevê fracionamentos específicos para tanto, ficando ao prudente arbítrio do juiz, no exercício da discricionariedade vinculada na aplicação da pena, com vistas à imposição de apenamento justo e adequado ao caso concreto. Pena provisória inalterada em 3 anos e 4 meses de reclusão, assim definitivada, já que ausentes outras causas modificadoras. (...) APELO PARCIALMENTE PROVIDO. REDUZIDA A VERBA REPARATÓRIA MÍNIMA PARA UM SALÁRIO-MÍNIMO, MANTIDAS AS DEMAIS DISPOSIÇÕES SENTENCIAIS.

(TJ-RS - APR: 70083049809 RS, Relator: Fabianne Breton Baisch, Data de Julgamento: 27/05/2020, Oitava Câmara Criminal, Data de Publicação: 15/12/2020)”

Outrossim, em razão da não redução do apenamento fixado na origem, também não é o caso de aplicação da suspensão condicional da pena, como pretende a defesa, por ter sido superior a dois anos a reprimenda estabelecida ao Recorrente, ultrapassando o requisito objetivo previsto no art. 77, do CP.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE

PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença de primeiro grau.

É como voto.

Belém/PA,

de

de 2023.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 13/12/2023